Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600517-29.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600517-29.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600176-03.2020.6.16.0186
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600517-29.2020.6.16.0186,
que julgou-se extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada. Por
fim, observou-se que o representante propôs a presente demanda, narrando fatos já objeto de
outro processo, procedendo de modo temerário e utilizando o processo para finalidade ilegal, nos
termos do artigo 80, incisos III e V, do Código de Processo Civil, e, portanto, litigando de má-fé.
Destaca-se, ainda, que a conduta assume maior gravidade, vez que a ação foi proposta em
momento de salta sobrecarga na Justiça Eleitoral, em razão de todo o processo eleitoral. Portanto,
nos termos do artigo 81, §2º, do Código de Processo Civil, condenou-se o representante a pagar 10
salários mínimos de multa por litigância de má-fé. (Representação eleitoral com pedido de liminar
ajuizada pela Coligação "Muda Colombo" em face de Sergio Pinheiro, Angelo Betinardi, Izabete
Cristina Pavin, Aziolê Maria Cavallari Pavin, Antonio Barth e Marcos Antonio da Silva, com fulcro
no art. 73 e 74 da Lei 9.504/90, alegando, em síntese, que na qualidade de prefeita do Município de
Colombo-PR e vice-prefeito e candidato a Prefeito nas Eleições 2020, juntamente com seu
candidato a vice-prefeito, os representados, aproveitando-se da influência política e do uso do
aparato público, praticaram condutas que violaram o princípio da isonomia no processo eleitoral.
Restou autorizada pela Resolução 02/2020 do FNDE, a distribuição em forma de KITs, de gêneros
alimentícios adquiridos pelo (PNAE) às famílias dos estudantes. Aduz que os Representados
utilizaram do uso de servidores municipais para, em horário de serviço, distribuir santinhos por
ocasião da retirada das cestas básicas e que os insumos não foram regularmente fornecidos
durante todo o período da pandemia, motivo pelo qual muitos até estão vencidos, tendo sido
grande parte reservado para serem distribuídos exatamente nesta semana que antecede as
eleições municipais, com o nítido propósito eleitoreiro. Sustenta que sabiam antecipadamente que
a distribuição dos KITS seria usado para promoção pessoal, promovendo desvio de finalidade e
infringindo o princípio da impessoalidade que rege a Administração Pública, motivo pelo qual foi
requerido rigorosa fiscalização na distribuição dos KITS na semana que antecede o pleito. Afirma
que na data de 10/11/2020, servidores públicos do posto de saúde, agentes comunitários de saúde,
visitaram diversos bairros do Município, adentrando de casa em casa, para, em horário de
expediente, distribuir propaganda eleitoral em favor do vice-prefeito Sérgio Pinheiro e do vereador
Marcos Dumente. Sustenta que durante semanas os agentes comunitários foram usados como
cabo eleitoral para os agentes públicos Izabete Pavin e Sérgio Pinheiro, em flagrante afronta ao art.
83, III da Resolução 23.610/2019 e ar. 73, III da Lei 9.504/93). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO PREFEITO
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANGELO BETINARDI VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
AZIOLE MARIA CAVALLARI PAVIN (RECORRIDO)
ANTONINHO BARTH (RECORRIDO)
ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
ANGELO BETINARDI (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35439
166
28/05/2021 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.822
RECURSO ELEITORAL 0600517-29.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO PREFEITO
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANGELO BETINARDI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: IZABETE CRISTINA PAVIN
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: AZIOLE MARIA CAVALLARI PAVIN
RECORRIDO: ANTONINHO BARTH
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: ANGELO BETINARDI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART.73, I e III, DA LEI
Nº9.504/97. USO DE BENS E CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
EM BENEFÍCIO DE PROPAGANDA ELEITORAL DE CANDIDATO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
Num. 35439166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815510171900000034569792
Número do documento: 21052815510171900000034569792

MÉRITO E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AOS
REPRESENTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DEMANDAS COM
PEDIDOS E OBJETOS NOTADAMENTE DISTINTOS. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
1.No presente caso, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, e aplicou multa por litigância de má-fé aos
recorrentes por entender que a representação foi ajuizada de modo
temerário, vez que os fatos já teriam sido analisados nos autos do pedido
de procedência nº0600510-60.2020.6.16.0049.
2.Não obstante os fundamentos da sentença recorrida, verificou-se que
não há coisa julgada, pois embora os fatos sejam semelhantes, os
pedidos e objetos desta representação distinguem-se daqueles autos.
3.Desta forma, não se verificam as hipóteses previstas no artigo 80 do
CPC para a manutenção da multa por litigância de má-fé.
4.Recurso conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé
imposta aos recorrentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA COLOMBO
55-PSD/20-PSC/17-PSL/43-PV/70-AVANTE/77-SOLIDARIEDADE/23-CIDADANIA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo, que julgou extinta

a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada pelo recorrente em detrimento de
,
,
,
SÉRGIO PINHEIRO ÂNGELO BETINARDI IZABETE CRISTINA PAVIN AZIOLÊ
,
e
MARIA CAVALLARI PAVIN ANTONIO BARTH
MARCOS ANTONIO DA SILVA.
2.Em breve síntese, a sentença recorrida extinguiu a Representação Eleitoral supracitada sem
resolução do mérito, sob o fundamento da existência de coisa julgada, uma vez que o mesmo
pedido já fora sido apreciado nos autos de Pedido de Providência
nº0600510-60.2020.8.16.0049.
Num. 35439166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815510171900000034569792
Número do documento: 21052815510171900000034569792

3.Em suas razões recursais a Recorrente alegou, em suma, que não há a coincidência de coisa
julgada levantada na sentença, vez que os objetos e pedidos das ações são distintos, bem
como o Pedido de Providência foi julgado extinto sem resolução de mérito.
4.Aduziu ainda ser incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, posto que não houve
ajuizamento de ação de forma temerária ou qualquer outro ato atentatório à dignidade da
justiça e a lealdade processual.
5.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja afastada a
multa por litigância de má-fé imposta pelo juízo “a quo”.
6.Em sede de contrarrazões os Recorridos
,
e
SÉRGIO PINHEIRO ÂNGELO BETINARDI
ISABETE CRISTINA PAVIN, manifestaram-se pela manutenção da sentença na sua
integralidade, sustentando a ocorrência de coisa julgada, que é entendida não como o
proferimento de uma sentença de mérito, mas como a impossibilidade de alteração da decisão
dentro do mesmo processo ou em qualquer outro.
7.Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do Recurso, para afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que
considerou que a Recorrente buscou o Judiciário para apreciação de fatos sob uma ótica
jurídica diversa.
8.Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral recomendou a remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para a apuração de possível crime eleitoral, quando da utilização de
material de campanha de

SÉRGIO PINHEIRO na distribuição de kits de alimento.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo juízo da
186ª Zona Eleitoral de Colombo, que julgou extinta sem resolução de mérito a Representação
Eleitoral por conduta vedada ajuizada pela Coligação recorrente e a condenou ao pagamento
de multa de 10 (dez) salários mínimos por litigância de má-fé.
3.De início, verifica-se que o recorrente se insurge tão somente quanto a aplicação da multa
por litigância de má fé, motivo pelo qual a controvérsia cinge-se a analisar somente quanto ao
cabimento da multa imposta e não quanto à extinção do feito.
4.E neste sentido, constata-se, de plano, que assiste razão ao recorrente quanto à necessidade
de reforma da sentença a fim de que seja afastada a multa aplicada pelo juízo “a quo”.
5.Isso porque não se vislumbra nenhuma das hipóteses para a manutenção da multa previstas
no artigo 80 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art.80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que:
Num. 35439166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815510171900000034569792
Número do documento: 21052815510171900000034569792

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
6.Não obstante o entendimento do juízo “a quo” no sentido de que a representação foi ajuizada
de forma temerária e que teria ocorrido a coisa julgada pela sentença prolatada nos autos do
pedido de providência nº0600510-60.2020.6.16.0049, tais fundamentos não se sustentam,
posto que embora os fatos sejam semelhantes, os processos possuem objetos e pedidos
completamente distintos.
7.Enquanto nos autos sob nº0600510-60.2020.6.16.0049 a pretensão do recorrente era a
averiguação e fiscalização na distribuição dos kits de merenda escolar que iria ser realizado
pelos recorridos, no caso ora em apreço o representante, ora recorrente, pleiteia pelo
reconhecimento de abuso de poder pelos representados, bem como sustenta a prática da
conduta vedada do artigo 73, incisos III e IV, da Lei nº9.504/97, consistente na cessão de
servidores públicos para campanha eleitoral e uso promocional de distribuição de bens
custeados pelo Poder Público, requerendo ainda a condenação dos representados pelos atos
supostamente praticados e pagamento das sanções legais.
9.Em se tratando de objetos e pedidos claramente distintos, não há que se falar em coisa
julgada, de forma que o ajuizamento da presente representação não foi proposta de forma
temerária ou de má-fé.
10.Ademais, não se verifica qualquer outro ato atentatório à dignidade da justiça, à lealdade ou
à boa-fé processual que justifique a imposição da multa à Coligação recorrente.
11.Desta forma, entendo que a Representação por conduta vedada ajuizada decorre do direito
de ação e petição constitucionalmente previstos, tendo sido fundamentada e respaldada em
fatos semelhantes, mas objetos e pedidos claramente diversos dos autos da ação
nº0600510-60.2020.616.0049, não havendo a coisa julgada material que pudesse levar ao
entendimento de que haveria má-fé no ajuizamento desta representação.
12.Assim sendo, ante a ausência das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo
Civil ou qualquer outro ato reprovável, não há razões que justifiquem a manutenção da multa
imposta pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida a fim
de que seja afastada a multa por litigância de má-fé aplicada ao recorrente.
13.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO MUDA COLOMBO
55-PSD/20-PSC/17-PSL/43-PV/70-AVANTE/77-SOLIDARIEDADE/23-CIDADANIA
e, no mérito, dar-lhe provimento, reformando-se a sentença recorrida para
afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Num. 35439166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815510171900000034569792
Número do documento: 21052815510171900000034569792

14.Considerando ainda o parecer apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral acerca da
possibilidade de prática de crimes eleitorais, remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público
Eleitoral de Colombo para apuração e as demais providências cabíveis.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600517-29.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS
ALBERTO
COSTA
RITZMANN
-
RECORRENTE:
MUDA
COLOMBO
10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO
PREFEITO, ELEICAO 2020 ANGELO BETINARDI VICE-PREFEITO, IZABETE CRISTINA PAVIN,
SERGIO ROBERTO PINHEIRO, ANGELO BETINARDI - Advogados do(a) RECORRIDO: VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676 -
RECORRIDOS: AZIOLE MARIA CAVALLARI PAVIN, ANTONINHO BARTH, ELEICAO 2020
MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR, MARCOS ANTONIO DA SILVA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35439166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815510171900000034569792
Número do documento: 21052815510171900000034569792